Tribunal: TCU
Processo: 006.779/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6599/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 006.779/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Francisca Viana e Silva (XXX.263.126-XX); Irma Terranova Freitas de Sousa (XXX.743.422-XX); Jorgete Rodrigues Mata (XXX.149.987-XX); Maria Auxiliadora Guimaraes (XXX.262.646-XX); Maria de Lourdes Araujo Faria (XXX.589.286-XX); Nathalia Cristina Dornelas de Faria (XXX.845.476-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.